Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO CULPOSO EM CONTEXTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido liminar, contra alegada nulidade da decisão que indeferiu pedido de absolvição sumária, por ausência de fundamentação, inépcia da denúncia e ausência de justa causa, pleiteando a anulação da decisão coatora, o trancamento da ação penal ou a absolvição sumária das pacientes. Interposto agravo interno contra o indeferimento da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo interno contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O agravo interno interposto contra decisão que indefere liminar em habeas corpus não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, por ausência de previsão legal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal prolator da decisão.
2. A denúncia descreve os fatos criminosos com individualização das condutas das pacientes, suas qualificações, e a capitulação legal dos delitos imputados, conforme exigido pelo art. 41 do CPP.
3. A alegação de ausência de nexo de causalidade e de culpa requer análise aprofundada das provas e se insere no mérito da ação penal, não sendo passível de exame na via estreita do habeas corpus.
4. A decisão que indeferiu a absolvição sumária está devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, não configurando nulidade processual.
5. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. É incabível agravo interno contra decisão que indefere liminar em habeas corpus, por ausência de previsão legal.
2. A denúncia que descreve os fatos, individualiza condutas e apresenta justa causa, mesmo diante de controvérsias sobre o nexo causal e a culpa, não autoriza o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus.
3. A ausência de fundamentação exaustiva na decisão que rejeita absolvição sumária não configura nulidade quando demonstrada, ainda que sucintamente, a análise das teses defensivas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXVII e LXIX; CPP, arts. 41, 43, 395, 647; CP, arts. 13, caput e §2o, 18, I (segunda parte), 121, §4o; Lei no 10.741/2003, art. 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 172.564/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023.
STJ, AgRg na RvCr n. 5.884/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 08.03.2023, DJe 10.03.2023.
TJDFT, Acórdão 1377638, HC 0709601-85.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 06.10.2021, DJe 20.10.2021.
TJDFT, Acórdão 1428820, HC 0716514-49.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.06.2022, DJe 14.06.2022.
TJDFT, Acórdão 1965924, HC 0700681-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 14.02.2025.

STJ, AgRg no RHC n. 177.595/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.